Tribunal: TJSP
Processo: 1053324-78.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. 1. A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência dela e não acarreta a nulidade da senteça se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa" (Enunciado no 10, do ENFAM). 2. Comprovados a relação ex locato e o não pagamento dos locativos e encargos, era de rigor a procedência da

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. 1. A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência dela e não acarreta a nulidade da senteça se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa" (Enunciado no 10, do ENFAM). 2. Comprovados a relação ex locato e o não pagamento dos locativos e encargos, era de rigor a procedência da ação. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.